Tribunal: STF
Processo: ADI 279
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-30
Data de publicação: 1990-05-30

Ementa:
- CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ. NUMERO DE
SEUS MEMBROS FIXADO EM 'NOVE' E NÃO EM 'SETE'. ALEGADA VIOLAÇÃO
AO ART. 75, PARAGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE
MEDIDA CAUTELAR.
TEM-SE COMO RELEVANTE O FUNDAMENTO DE QUE A FIXAÇÃO EM 'NOVE' DO
NUMERO DE MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO
CEARÁ, CONFORME O 'CAPUT' DO ART. 79 DA CONSTITUIÇÃO DAQUELA UNIDADE
FEDERATIVA MALTRATA O ART. 75, PARRAGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL QUE ESTIPULA SER DE 'SETE' O NUMERO DOS CONSELHEIROS. A PAR
DISSO, CONSIDERA-SE OCORRENTE A CONVENIENCIA DE SER SUSPENSA A
EFICACIA DA DISPOSIÇÃO ALUDIDA, NO QUE SE REFERE A SEREM NOVE OS
MEMBROS DO ALUDIDO CONSELHO, PELAS IMPLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS DAI
DECORRENTES, COM AS CONSEQUENCIAS DE ORDEM FINANCEIRA. SUSPENSÃO
DE OUTROS DISPOSITIVOS DA MESMA CONSTITUIÇÃO QUE DECORREM DA FIXAÇÃO
DAQUELE NUMERO DE CONSELHEIROS: PAR-2, INCISOS I E II DO MESMO ART.
79 E DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DO ADCT.